Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO E DANO. MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pela querelante e querelado contra sentença que julgou improcedente a ação penal privada e absolveu o querelado da acusação de difamação e dano, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. A querelante sustenta que há provas robustas da autoria intelectual do querelado na organização e financiamento do ato de invasão e depredação de sua sede. Requer a reforma da sentença e a condenação do querelado.
3. O querelado pleiteia a majoração dos honorários advocatícios com base no valor da causa, conforme o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do querelado pelos crimes de dano e difamação; e (ii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios na ação penal privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio do in dubio pro reo se aplica quando não há provas concretas que vinculem diretamente o réu à autoria intelectual dos crimes, impondo-se a absolvição diante da ausência de certeza quanto à sua participação dolosa nos fatos.
6. O conjunto probatório demonstra apenas que o querelado organizou o transporte de manifestantes, sem evidências inequívocas de que tenha ordenado ou coordenado a invasão, depredação e pichações na sede da querelante.
7. A fixação dos honorários advocatícios em ações penais privadas deve observar o critério do valor da causa atualizado, conforme previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da querelante desprovido. Recurso do querelado provido para majorar os honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 163 e 139, c/c o art. 141, III; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 85, § 2o.